Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-30.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020907-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (AGRAVANTE), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (AGRAVADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES - CPF: 043.700.619-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DIAS NUNES - CPF: 630.381.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA - CPF: 001.022.641-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INVENTÁRIO JUDICIAL. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO ANULATÓRIA. INSURGÊNCIA DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DO TRÂMITE DO INVENTÁRIO. DESCABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O juiz não está obrigado a responder de forma exaustiva a cada uma das alegações das partes, devendo apenas fornecer as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com fundamentação sucinta não é decisão ausente de fundamentação.

2. A suspensão do Inventário se operou em virtude da prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1020907-30.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SILMARA MATOS NUNES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por

SILMARA MATOS NUNES
, contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Inventário nº 39-49.2016.811.0003 - Código: 811863, em que se determinou a suspensão do feito, até o deslinde da Ação de Exigir Contas º 1005182-89.2022.811.0003 e Ação Anulatória nº 1018215-83.2021.811.0003
”
(ID nº 148130160 - pág. 1).

A agravante narra que, com vênia ao
decisum
proferido pela MMª. Juíza, resta clarividente a ausência de fundamentação,
“visto que a mesma carece de argumentos elucidativos que de fato justificam o seu livre convencimento em suspender a Ação de Inventário em tela, requerendo a nulidade da decisão ora agravada, bem como o regular prosseguimento do feito”
(sic).

Sustenta que nas primeiras declarações, foi verificado que o acervo patrimonial do Espólio é constituído por propriedades rurais que demandam cuidados e consequentemente gastos para sua manutenção, sendo assim, a suspensão do feito será prejudicial à entrega final do quinhão destinado a cada herdeiro, sobretudo por ter-se passado mais de 6 (seis) anos desde a sua abertura.

Alegou, ainda, que a Ação Anulatória objetiva a partilha do quinhão hereditário da Ação de Inventário requerendo a desconstituição da união estável entre o falecido e a Sra. Jaciara, e o reconhecimento da possível união entre a Sra. Cleuza e o de cujus, sendo que, para tanto, fundamentou a propositura da ação anulatória com base no artigo 966 do CPC, após decorridos 09 (nove) anos do acordo homologado em juízo, em que se reconheceu a união estável entre 1973 a 2010.

Diante disso, asseverou que a ação proposta é absurda, tendo em vista que a parte autora não possui legitimidade para a propositura da ação anulatória, por não ser terceira interessada, tendo em vista que não fez parte do acordo que, além de devidamente homologado em juízo, foi acordado ainda em vida, com o consentimento e vontade do falecido.

Acrescentou que a Ação Anulatória se fundamentou em dispositivo referente à Ação Rescisória, sem mencionar o artigo 171 do Código Civil, o qual serve de fundamento para a Ação Anulatória, o que evidencia a inépcia da inicial, bem como consignou que fora proposta após 09 (nove) anos do acordo homologado, em desacordo com o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, argumentou que a Ação de Reconhecimento de União Estável não é prejudicial à solução do inventário, bem como aduziu pela possibilidade de reserva do quinhão correspondente sem que fosse necessária a suspensão do deslinde processual.

Em relação à Ação de Exigir Contas, esclareceu que fora proposta pelo herdeiro Gerson Leopoldo Nunes em face do atual inventariante, sendo que se encontra sem movimentações, já que ainda não logrou êxito em citar a parte ré para contestar a demanda.

Acresça-se a isso, afirmou que a natureza da ação de exigir contas se refere a apresentação pormenorizada sobre a situação em que se encontram os bens do espólio, a fim de que o acervo patrimonial não seja dilapidado de forma indevida pelo inventariante antes da partilha do quinhão hereditário, o que não justifica a suspensão da ação de inventário.

Assim, defendeu que, em razão da natureza da ação de exigir contas, não há interferência desta no prosseguimento da ação de inventário, bem como argumentou que a suspensão do inventário constitui medida excepcional e que não deve ser aplicada de maneira indiscriminada.

Afirma que a questão aqui apresentada não se assenta em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna-se pela cassação da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de determinar o regular andamento do feito.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão interlocutória em sua integra, determinando o imediato prosseguimento do feito e, ao final, postula pelo total provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão agravada, de modo a confirmar a medida liminar postulada (ID nº 147357179 - págs. 1/16).

A requestada liminar restou indeferida em ID nº 148312696 - págs. 1/3

Informações prestadas pelo juízo de origem em ID nº 150071577 - págs. 1/2.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de Contrarrazões em ID nº 151439187.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por

SILMARA MATOS NUNES
, contra decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, nos autos de Ação de Inventário nº 39-49.2016.811.0003 - Código: 811863, em que se determinou a suspensão do feito, até o deslinde da Ação de Exigir Contas º 1005182-89.2022.811.0003 e Ação Anulatória nº 1018215-83.2021.811.0003
”
(ID nº 148130160 - pág. 1).

DA PRELIMINAR

Nulidade da Decisão Agravada - Ausência de Fundamentação

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada é nula, por ausência de fundamentação.

Sabe-se que todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Certo é que não se exige do julgador uma fundamentação prolixa, podendo ser sucinta desde que conste da decisão as razões que o levaram a proferir determinado ato processual, sendo desnecessário, ainda, rebater uma a uma as teses levantadas pelas partes.

Apesar das alegações da recorrente, verifica-se que o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão agravada, por meio da qual suspendeu o trâmite da ação em razão de existência de prejudicialidade externa entre o Inventário e demais processos coligados ao patrimônio do Espólio conforme estabelece o artigo 313, inciso V, letra a, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, embora a justificativa para tanto tenha sido concisa, a verdade é que a decisão agravada está fundamentada.

Ademais, sabe-se que não se exige do magistrado prolixidade para que cumpra o preceito constitucional elencado no art. 93, IX, CF, bastando para tanto, que se delineiem os pontos de levaram a sua decisão, como realizado na decisão agravada.

Isto posto, afasto a preliminar.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Inventário de Bens do Espólio Nicanor Leopoldo Nunes, ajuizado por Celso Leopoldo Nunes. O inventariante prestou as primeiras declarações, informando que o autor da herança faleceu em 02 de janeiro de 2016, era viúvo, deixou bens a inventariar, dívidas e oito herdeiros-filhos, quais sejam: Selma Nunes Baçan; Celia Nunes Heiderich; Silvana Aparecida Nunes Da Silva; Celso Leopoldo Nunes (inventariante); Silmara Matos Nunes Dos Santos; Marta De Queiroz Nunes; Elaine Cristina Dias Nunes; E Gerson Leopoldo Nunes.

Durante o trâmite do inventário, adveio a notícia sobre o ajuizamento de processos que poderiam interferir na presente partilha, sendo uma Ação de Investigação de Paternidade nº 0001593-19.2016.8.11.0003 – Rosangela Pereira Alencar Umekawa e uma Ação Declaratória De União Estável nº 00002085-11.2016.8.11.0003 – Cleuza Augustini.

Levando em conta estas informações, o Juízo de origem determinou a reserva de bens pertinente nos autos e, posteriormente, o seu sobrestamento até a resolução das indicadas demandas. Na sequência, ocorreu a comunicação de que os processos de Investigação de Paternidade e de Reconhecimento de União Estável foram julgados improcedentes; e de procedência da Habilitação de Crédito.

Assim, uma vez retomado o trâmite da Ação de Inventário, sobreveio nova informação de ajuizamento da Ação de Exigir Contas nº 1005182-89.2022.811.0003, requerida pelo herdeiro GERSON LEOPOLDO NUNES, bem como a parte vencida nos autos do Reconhecimento de União Estável (CLEUZA AUGUSTINI), noticiou ainda ter ajuizado outra demanda, AÇÃO DE ANULATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL nº 1018215- 83.2021.8.11.0003.

Desta forma, a fim de evitar maiores embaraços processuais, a Magistrada
a quo
decidiu pela nova suspensão do feito até o deslinde destes dois últimos processos.

Inicialmente, destaco que a irresignação apresentada nas razões do agravo delimita-se ao suposto prejuízo que a paralisação do inventário pode ocasionar,

já que
“seu sobrestamento também implicará nos bens deixados pelo Espólio, podendo acarretar a sua diminuição, bem como a desvalorização de todo o seu patrimônio”
.

Neste aspecto, a agravante pondera que a suspensão do Inventário causará ao espólio dano material de grande monta.

Sem razão.

Cabe a suspensão do feito até análise do desiderato pelo Órgão Colegiado, em razão de existência de prejudicialidade externa entre o Inventário e demais processos coligados ao patrimônio do Espólio conforme estabelece o artigo 313, inciso V, letra a, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

Em uma visão mais abrangente trata-se de prejudicialidade ou necessidade de resolução preliminar de uma demanda, em razão da possibilidade de vinculação da sentença a resolução de mérito de ação autônoma que versa sobre questão pertinente.

Há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“(...) SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso.(...)”
(AgInt no REsp 1416941/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017).

A prejudicilidade externa está intrínseca na existência condição de ex-companheira do “de cujus”. Em havendo julgamento de procedência de sua pretensão, nos autos da Ação Anulatória de Reconhecimento de União Estável nº 1018215-83.2021.8.11.0003, haverá a implicação da condição de exclusão da ex-companheira (JACIARA FERREIRA MATOS) em relação aos bens, considerando os reflexos legais do desiderato.

Ademais, ao contrário do alegado pela agravante, ao que tudo indica, a fase de apuração do ativo e do passivo para listagem dos bens do
de cujus
a serem partilhados já está se finalizando, restando apenas, por decorrência lógica, o inventariante trazer aos autos o
rol de bens atualizado; eventuais certidões pendentes em nome do
de cujus
, bem como as últimas declarações e o esboço final de partilha
. Assim sendo, a Magistrada de primeira instância com o fito de evitar qualquer alegação futura de nulidade, bem como qualquer prejuízo a interessados, com supedâneo no princípio da segurança jurídica, determinou o sobrestamento do inventário, até que a questões discutidas nos processos em apensos (Exigir Contas e Anulatória) encontre um desfecho.

Nesta perspectiva cumpre-se manter a decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023